Tribunal: TCU
Processo: 006.464/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Integrada, com aspectos operacionais e de conformidade, com o objetivo de verificar a eficiência e a regularidade dos pagamentos do seguro-desemprego, referentes ao período de janeiro de 2018 e junho de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Integrada, com aspectos operacionais e de conformidade, realizada na então Secretaria do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência (Strab/MTP) , com o objetivo de verificar a eficiência e a regularidade dos pagamentos do seguro-desemprego, por meio da avaliação dos controles internos do Programa, referentes ao período de janeiro de 2018 a junho de 2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 4°, inciso I, da Resolução/TCU-315/2020, determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação deste acórdão, adote as providências necessárias para: 9.1.1. sanear os indícios de pagamentos em desacordo com o art. 4o, caput , incisos e parágrafos, da Lei 7.998/1990; 9.1.2. garantir que o Contrato 17/2021, firmado com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) , ou outro instrumento que o venha a substituir (referente à operacionalização dos cruzamentos de dados que verificam a elegibilidade dos beneficiários) , preveja o cumprimento integral dos normativos que regem o Programa do Seguro-Desemprego, em especial da Lei 7.998/1990, estabelecendo cláusulas que permitam a aplicação de penalização da empresa em caso de erro grave comprovado que possa causar danos ao erário; 9.1.3. assegurar os meios necessários e suficientes para exercer de forma eficaz seu dever fiscalizatório, atribuído no art. 23 da Lei 7.998/1990, c/c o art. 18, inciso XII, do Decreto 11.068/2022, de forma a: 9.1.3.1. garantir a fidedignidade dos dados da Base de Gestão do Seguro-Desemprego (BGSD) , ou outra que a venha substituir; 9.1.3.2. indicar de forma inequívoca no âmbito da BGSD o fundamento legal para pagamento aos beneficiários de parcelas adicionais, com inclusão de dados sobre a resolução vinculada, período de validação e outras informações necessárias à identificação das razões do pagamento; 9.1.3.3. indicar de forma inequívoca, no âmbito da BGSD, a qual solicitação/habilitação se refere a concessão do benefício; 9.1.3.4. formalizar os registros de alterações nos meses trabalhados por ocasião da concessão dos benefícios, inclusive no âmbito da BGSD, de forma a tornar tais alterações rastreáveis e auditáveis; 9.1.3.5. garantir que a cada lote de pagamento, haja relatório com "log de dados", descrevendo todos os eventos relevantes ocorridos, em especial as verificações feitas pela Dataprev para garantir a elegibilidade dos solicitantes (tipologias empregadas, base de dados utilizadas etc.) , de modo que as operações sejam rastreáveis e auditáveis; 9.1.3.6 detectar solicitações de seguro-desemprego para requerentes que tiveram reemprego com mesmo empregador em período inferior a 90 dias, com vistas ao bloqueio desses pagamentos irregulares, nos termos dos arts. 311 a 313 da Portaria/MTP 671/2021; 9.2. com fulcro nos arts. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar: 9.2.1. ao Ministério do Trabalho e Emprego, que: 9.2.1.1. adote mecanismos para obter dados das sentenças judiciais que determinam o pagamento do seguro-desemprego, separando essas ordens daquelas que tratam de reconhecimento de vínculos empregatícios, e crie um banco de dados com informações detalhadas, como o número da sentença, os valores pagos, a data, o motivo da decisão, entre outros; 9.2.1.2. implemente mecanismos para avaliação contínua e sistemática dos resultados dos recursos administrativos e dos dados referentes aos pagamentos de seguro-desemprego determinados por sentenças judiciais, de forma a obter informações robustas para as tomadas de decisão que visem a solucionar os problemas que levam à impetração de recursos administrativos ou de ações judiciais, além de obter uma uniformização das decisões adotadas nos recursos administrativos; 9.2.2. ao Ministério do Trabalho e Emprego, juntamente com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) , que normatizem adequadamente o macroprocesso de recursos administrativos dentro do Programa do Seguro-Desemprego, estabelecendo regras que impeçam a impetração de recursos ilimitados e implementando uma instância revisora de recursos denegados, a qual analisaria de forma definitiva o mérito da questão; 9.2.3. ao Ministério da Previdência Social, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, que atuem conjuntamente para identificar detentores de cargos públicos que venham a requerer indevidamente o seguro-desemprego, lançando mão do referido sistema integrado de dados, bem como outros recursos que tenham a disposição, como o CNIS-RPPS, considerando o determinado por este Tribunal no item 9.4 do Acórdão 3142/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Bruno Dantas) ; 9.2.4. ao Departamento de Gestão de Benefícios/MTE que encaminhe periodicamente a listagem de todos os casos detectados de solicitações de seguro-desemprego que se enquadrem na presunção de fraude dos arts. 311 a 313 da Portaria/MTP 671/2021 à Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, para que adote as ações fiscalizatórias pertinentes; 9.2.5. à Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE que utilize as conclusões do presente Relatório de Auditoria e as informações sobre os casos de possíveis recontratações fraudulentas de solicitantes do seguro-desemprego como subsídios para o planejamento das inspeções do trabalho, em atenção aos arts. 311 a 313 da Portaria/MTP 671, de 08/11/2021; 9.3. informar o Ministério da Previdência Social acerca dos prejuízos, na ordem de R$ 146 milhões, ocorridos no período de 2018 a junho de 2022, devido à falta do sistema integrado de dados de que trata o art. 12 da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019; 9.4. enviar cópia deste Acórdão, juntamente com o Relatório e Voto que o fundamentam, ao Congresso Nacional, por intermédio da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, das Comissões de Seguridade Social e Família e do Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados e da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Trabalho e Emprego, para conhecimento, bem assim para subsidiar eventuais ajustes legais com vistas a evitar uma interpretação indevida da legislação específica sobre o seguro-desemprego, em especial acerca da concessão do pagamento acumulado do seguro-desemprego com a pensão por morte e/ou com o auxílio-reclusão, quando esses benefícios são suficientes para o sustento do requerente e de sua família, haja vista o disposto no art. 3o, inciso V, da Lei 7.998/1990, além da potencial economia aos cofres do FAT que poderia advir do fim desses pagamentos simultâneos; e 9.5. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.